Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012363-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.523.891-46 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EMERSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ENCARGOS BANCÁRIOS VALIDAMENTE PACTUADOS. PURGAÇÃO INTEMPESTIVA DA MORA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual em operação de crédito garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação judicial são:

(i) alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil;

(
ii
) existência de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão;

(
iii
) validade da constituição da mora;

(
iv
) possibilidade de purgação da mora fora do prazo legal;

(v) suposta abusividade das cláusulas contratuais e encargos bancários;

(vi) legalidade das tarifas de registro, avaliação e seguro contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e está documentalmente instruída, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que não há conexão jurídica entre ações revisionais e ações de busca e apreensão, dada a autonomia dos pedidos e causas de pedir (Súmula 380/STJ; Tema 1132/STJ).

5. A mora restou validamente constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, conforme jurisprudência consolidada.

6. A purgação da mora fora do prazo de cinco dias úteis, contados da execução da liminar, é intempestiva e insuscetível de acolhimento, nos termos do art. 3o, § 2o, do DL no 911/1969.

7. Inexistem provas suficientes para infirmar a legalidade dos encargos pactuados, sendo legítimas a capitalização de juros expressamente prevista e a cobrança de tarifas contratualmente estipuladas, desde que proporcionais e referidas no CET (Súmulas 381 e 541/STJ; Tema 958/STJ).

8. Não se verifica prática de venda casada quanto à contratação de seguro, tampouco onerosidade excessiva, tendo sido assegurada ao contratante liberdade de escolha (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para constituição da mora em contratos com garantia fiduciária.

2. Ação revisional não suspende, por si só, os efeitos da ação de busca e apreensão.

3. A purgação da mora deve observar o prazo legal previsto no art. 3o, § 2o, do DL no 911/1969.

4. A abusividade de cláusulas bancárias exige demonstração específica e não pode ser conhecida de ofício.

5. São válidas as tarifas de registro, avaliação do bem e seguro quando contratadas de forma transparente e sem imposição.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, §1o; CPC,
arts
. 355, I, e 373, II; DL no 911/1969,
arts
. 2o, §2o, e 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1132; Tema 958; Tema 972; Súmulas 297, 380, 381 e 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Emerson Alves de Oliveira em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em razão de inadimplemento contratual decorrente de financiamento garantido por alienação fiduciária
.

Na sentença, o juízo de origem julgou procedente a ação, reconhecendo a regularidade da mora e consolidando a propriedade plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
.

Da necessidade de produção de perícia técnica contábil.

Da conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão.

Mérito Recursal.

Da ausência de regularidade da mora.

Da
possibilidade de

purgação da mora.

Da
revisão contratual e alegação de cláusulas abusivas.

Da ilegalidade das tarifas bancárias aplicadas.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

isento do recolhimento de
custas

judiciais
.
(ID
336436394
).

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença, com base na regularidade da notificação, ausência de demonstração concreta de abusividade contratual e jurisprudência pacífica sobre a não conexão entre ações revisionais e de busca e apreensão.

(ID
3
34340373
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: EMERSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
rata-se de Apelação Cível interposta por Emerson Alves de Oliveira em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em razão de inadimplemento contratual decorrente de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O contrato firmado entre as partes (no 2909923845), datado de 15/10/2020, destinava-se à aquisição de bem móvel — veículo Chevrolet Onix, ano 2017/2018 —, com valor financiado de R$ 33.577,67, a ser restituído em 48 parcelas mensais de R$ 996,83. Consta nos autos que o apelante deixou de adimplir as prestações a partir da parcela no 24, com vencimento em 15/10/2022.

A mora foi constituída por meio de notificação extrajudicial, conforme previsto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, seguida de protesto por edital. A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida.

Na sentença, o juízo de origem julgou procedente a ação, reconhecendo a regularidade da mora e consolidando a propriedade plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais
preliminares e meritórias
deduzidas no recurso interposto.

Preliminar
es
.

1.1.
Da alegada nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a matéria exigiria produção de prova pericial contábil para análise de eventual abusividade contratual.

Todavia, tal alegação não procede.

A controvérsia cinge-se à existência de mora, devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e posterior protesto por edital, ante a frustração da entrega pessoal da correspondência. Trata-se, portanto, de matéria predominantemente de direito, cuja prova documental se revela suficiente para a formação do convencimento judicial.

É firme o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos e a matéria é unicamente de direito ou de fato documentalmente comprovado.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE.
SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental adequada, sendo
desnecessária perícia contábil.
”
(N.U 1008981-67.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

1.2.
Da alegada conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão.

Sustenta o apelante a existência de conexão entre a presente demanda e ação revisional proposta em trâmite, pleiteando a suspensão deste feito até a resolução da controvérsia na revisional, sob o argumento de que ambas discutem o mesmo contrato e que a revisão poderia impactar na caracterização da mora.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

É pacífico o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão jurídica entre ações de busca e apreensão e revisional contratual, tendo em vista a autonomia dos pedidos e das causas de pedir, consoante entendimento majoritário do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). 2. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional"
(
AgRg
no
AREsp
n. 719.363/
MA ,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015,
DJe
10/8/2015).

De fato, embora derivem do mesmo negócio jurídico, os objetos das ações são distintos: na busca e apreensão objetiva-se a retomada do bem em virtude do inadimplemento; na revisional, discute-se a legalidade de cláusulas contratuais. A interdependência fática não implica identidade jurídica a justificar a suspensão do feito.

Ademais, a existência de ação revisional não impede a constituição em mora, tampouco suspende a eficácia da garantia fiduciária, sobretudo na ausência de depósito da parte incontroversa da dívida, nos termos firmados no Tema 1132 do STJ. No presente caso, não se demonstrou o cumprimento de qualquer das condições para afastamento da mora.

Assim, rejeita-se a preliminar de conexão e o consequente pedido de suspensão da presente ação.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da alegada
inexistência
de mora
válida
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da sentença que reconheceu a mora contratual e julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No mérito, argumenta o apelante que a mora não se encontra comprovada, porquanto não teria havido notificação válida.

A alegação igualmente não subsiste.

Isto porque, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, opera-se com o simples envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço constante no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1132, de observância obrigatória, no qual se firmou a tese de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessária qualquer outra formalidade. Portanto, a mora encontra-se regularmente comprovada, afastando-se as alegações de invalidade do ato.

2.2.
Da purgação da mora.

O apelante pleiteia, ainda que implicitamente, o acolhimento da purgação da mora, com base em pretenso interesse em quitar o débito.

Contudo, o pedido não prospera, pois, consoante o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a purgação da mora somente é possível no prazo de cinco dias úteis após o cumprimento da liminar ou da citação.

Compulsando os
autos, observa-se que a purgação não foi realizada dentro do prazo legal, o que atrai a incidência da preclusão, sendo inaplicável qualquer ampliação ou relativização do prazo por ausência de previsão legal.

Nesse contexto
, nota-se o acerto da sentença que
indeferiu a purgação da
mora por intempestividade.

2.3.
Da revisão contratual e alegação de cláusulas abusivas
.

Sustenta o apelante que o contrato contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização de juros e taxas remuneratórias, as quais não teriam sido adequadamente enfrentadas pelo juízo a quo.

A sentença recorrida, entretanto, enfrentou de forma suficiente e fundamentada as alegações apresentadas, nos limites traçados na contestação. Vale lembrar que, nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais em contratos
bancários, de modo que o controle judicial deve se restringir aos pontos efetivamente suscitados com clareza e especificidade pela parte ré.

Aliás, no presente
caso, a defesa apresentou argumentação genérica e desprovida de elementos probatórios mínimos para ensejar o reconhecimento de eventual abusividade.
Outrossim
, a cédula de crédito bancário acostada aos autos demonstra que a capitalização de juros foi expressamente pactuada

(334339894 - páginas 1 e 10)
, sendo perfeitamente válida à luz da jurisprudência consolidada:

Súmula 541 do STJ – “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Não se verifica, pois, qualquer desvio contratual apto a descaracterizar a mora ou a ensejar a revisão do contrato com efeitos modificativos da posse do bem.

Noutro giro
,
é sabido
que
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros
contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

Logo,
não se constata, na hipótese concreta
, a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da abusividade da taxa pactuada.

De igual modo, inviável a alegação de descaracterização da mora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça condiciona tal hipótese à prévia demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que, conforme visto, não ocorreu nos presentes autos.

Isto porque, verifica
-se que, no contrato celebrado entre as partes — Cédula de Crédito Bancário
no
2909923845
, firmada em
15 de outubro de 2020

— foi convencionada a aplicação de juros remuneratórios à razão de
1,
53
% ao mês
e

19,96
% ao ano

(ID no
334339894
).

Além disso, o instrumento contratual prevê, de maneira expressa, a capitalização mensal dos juros, bem como a incidência de tarifas e encargos acessórios que integram o Custo Efetivo Total (CET). Tal indicador, destinado a refletir o custo financeiro global da operação, foi fixado em
1,85
% ao mês e
24,63
%

ao ano
, evidenciando que o CET representa o custo total da contratação, englobando inclusive as demais taxas e encargos diluídos nos valores a serem pagos pelo consumidor.

Com efeito,
em c
onsulta realizada ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil demonstra que a taxa média de juros para operações de financiamento de veículos a pessoas físicas, no mês de
outubro de 2020
, era de
1,45
% ao mês e
18,88
% ao ano.

Ainda nesta senda
, vale sublinhar que o ônus probatório incumbia à parte que arguiu a ilegalidade dos encargos, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzida qualquer prova técnica apta a infirmar os valores pactuados.

Por fim, a mera alegação, bem como a juntada de quadros comparativos genéricos desprovidos de fundamentação metodológica ou de documento técnico emitido por autoridade oficial, mostra-se insuficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual a argumentação deduzida sobre este ponto não merece acolhimento.

2.5.
Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o
qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
0,94%
do total da operação, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

2.6.

Da tarifa de avaliação
do bem
.

Neste ponto recursal, conforme exposto alhures, em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência para avaliação de bens, desde que tais serviços sejam efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, a ser aferida casuisticamente.

Ademais, verifica-se a cobrança da tarifa de avaliação no importe de
R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)
, valor que corresponde a aproximadamente
1,44%
do montante total da operação, percentual que, por si só, não revela onerosidade excessiva.

Com efeito, resta devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância que afasta qualquer presunção de abusividade, sobretudo considerando-se que se trata de veículo seminovo, situação que naturalmente demanda avaliação técnica específica para aferição de estado de conservação, valor de mercado e riscos da operação.

Nessa perspectiva, a cobrança da referida tarifa mostra-se razoável, proporcional e compatível com a natureza do contrato, inexistindo violação aos princípios do equilíbrio contratual ou da boa-fé objetiva.

Trago, a seguir, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do referido tema,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO MANTIDAS.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
LIMITAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora parcialmente provido, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. Recurso do banco não provido.

Tese de julgamento:

“1. São válidas as tarifas de cadastro e avaliação quando comprovada a prestação do serviço e observados os limites da regulamentação bancária.

2. É lícita a pactuação do financiamento do IOF, sujeitando-o aos encargos do contrato principal.

3. Os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado quando demonstrada abusividade.

4. É permitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. [...]
(N.U 1001564-45.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida.

Ademais, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a possibilidade de contratar ou não o referido seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Ademais
, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor
de
R$ 1257,61
,
corresponde a
3,75
%
do total da operação, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula prevendo a cobrança do seguro, bem como que a parte autora/apelante
possuía a liberdade de contratar ou não o seguro. Inclusive, o contrato apresenta termos separados para a celebração da contratação (ID
334339894 – pág. 15
)
, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade da cobrança.

Destarte
, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026